Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-88.2025.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800350-88.2025.8.14.0138

APELANTE: DAILSON COELHO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: MARIO DOS SANTOS BRITO NETO

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas. dosimetria. bis in idem afastado. reconhecimento de atenuante da menoridade. redução da fração da majorante do art. 40, v, da lei 11.343/06. readequação da pena. regime semiaberto. parcial provimento.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 935 dias-multa, em regime inicial fechado, por transportar 5,3 kg de “skank” entre municípios do Pará com destino final no Maranhão.

ii. questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve bis in idem na valoração da quantidade de entorpecente para exasperar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (iii) definir a fração adequada para aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006.

iii. razões de decidir

3. Não configurado bis in idem, uma vez que a quantidade da droga fundamentou a pena-base, enquanto o afastamento do privilégio decorreu também da confissão de habitualidade delitiva.

4. Cabimento do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pois o réu contava com 18 anos na data dos fatos.

5. Aplicação da fração mínima de 1/6 à majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/2006, por não ter ocorrido transposição de fronteiras interestaduais, embora comprovada a intenção de tráfico interestadual.

6. Readequação da pena definitiva para 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, mais 593 dias-multa, fixando-se o regime inicial semiaberto.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena e fixar o regime semiaberto.

Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga pode fundamentar a exasperação da pena-base e, cumulativamente, o afastamento do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando associada a outros elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa. 2. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida de ofício quando comprovada a idade do agente à época do fato. 3. A fração de aumento da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas deve observar a quantidade de Estados envolvidos e a extensão do trajeto, sendo possível a fixação da fração mínima quando o transporte não ultrapassa os limites estaduais, apesar da intenção interestadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 65, I e III, d, 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, V."

"Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 587; STJ, AgRg no AREsp 1.780.510/SP; STJ, REsp 1.972.098/SC; STJ, RCD no REsp 2.227.578/SP."

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Dailson Coelho da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Anapú, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
e
935 dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Narra a denúncia que (ID 31693589):

“no dia 27 de abril de 2025, por volta de 01h, nas proximidades da Rodoviária de Anapu/PA, o denunciado transportava 5 (cinco) tabletes de substância entorpecente do tipo “skank”, os quais totalizaram aproximadamente 5,3 kg, sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar, conforme o Auto de Exibição e Apreensão (ID 141918110, pág. 5) e o Laudo Provisório de Constatação de Entorpecente (ID 141918110, pág. 6).

Apurou-se que, naquela data e horário, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo nas imediações da rodoviária local, quando abordou um ônibus da empresa Ouro e Prata, que fazia o trajeto Altamira/PA Marabá/PA.

Durante inspeção de rotina no interior do veículo, os policiais identificaram o passageiro da poltrona nº 37 como sendo Dailson Coelho da Silva. Ao ser solicitado que apresentasse seus documentos pessoais, o denunciado os retirou de uma mochila preta que mantinha sob suas pernas.

Quando abriu a mochila, os policiais perceberam um forte odor característico de substância entorpecente, razão pela qual procederam à revista do conteúdo. Dailson voluntariamente abriu a mochila, revelando que transportava 5 (cinco) tabletes da droga conhecida como “skank”, com peso total aproximado de 5,3 kg, conforme já mencionado.

Indagado acerca da origem e do destino do entorpecente, confessou espontaneamente que havia embarcado com a droga em Santarém/PA, de onde pretendia seguir até Marabá/PA, com destino final no Estado do Maranhão, onde realizaria a entrega. Declarou, ainda, que essa seria a oitava vez que transportava drogas, e que receberia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo serviço.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao denunciado, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material entorpecente apreendido. Perante a autoridade policial, o acusado optou por permanecer em silêncio, sendo lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante.

A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelos seguintes elementos de prova: auto de exibição e apreensão; bilhetes de passagem com os itinerários Santarém/Altamira e Altamira/Marabá; mochila utilizada no transporte; depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão; laudo provisório de constatação de entorpecente e outros documentos acostados aos fólios. ”

Em
razões recursais
(ID 31693645), a defesa se insurge unicamente sobre a dosimetria da pena, onde sustenta a ocorrência de
bis in idem
, pela utilização da quantidade de entorpecente tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado. Aduz, por outro lado, que restam preenchimentos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com sua aplicação na fração máxima (2/3).

Enfatiza, também, a
desproporcionalidade da fração de 2/3 aplicada à majorante do art. 40, V
, requerendo sua redução para o mínimo legal (1/6) ou, subsidiariamente, para patamar intermediário. Por derradeiro, pede a
readequação da pena
e
do regime prisional inicial
, com a fixação do
regime semiaberto
, em consonância com eventual nova reprimenda.

Em
contrarrazões
(ID 31693651), o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME

se manifesta pelo
“pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação em exame, mas, no mérito, pugna pelo NÃO PROVIMENTO, mantendo-se incólume os termos da sentença condenatória. ”
(Textuais) (ID 32880185)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade exigidos pelo ordenamento jurídico, tanto objetivos quanto subjetivos, razão pela qual entendo que
deve ser conhecido
.

Conforme já relatado, o recorrente,
Dailson Coelho da Silva
, interpôs recurso de apelação contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, e
935 dias-multa
, em
regime inicial fechado
.

Importa destacar que
a defesa do apelante não impugna a materialidade nem a autoria do delito
. Ao contrário, reconhece-as tacitamente, ao centrar seus argumentos
exclusivamente em teses relacionadas à dosimetria da pena
. Assim, não há controvérsia quanto aos elementos centrais do tipo penal imputado, devendo-se reputar
firmes e incontroversas a autoria e a materialidade delitivas
.

A irresignação da defesa limita-se aos seguintes pontos: ocorrência de
bis in idem
,
em virtude do uso da quantidade de droga tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado; pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima; redução da fração da majorante do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, aplicada na fração de
2/3
.

Transcrevo, a seguir,
a dosimetria da pena fixada na sentença
, a fim de contextualizar e analisar cada um dos pontos suscitados:

“DA NÃO INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO:

Ademais, entendo ser inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06.

Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

No caso dos autos, embora primário e possuidor de bons antecedentes, o acusado se dedica à prática de atividades criminosas, e tal conclusão surge por duas razões: além da elevada quantidade de drogas apreendida (cerca de 5.320g de maconha), o acusado já fez tal transporte por outras 08 (oito) vezes, conforme provado pelo testemunho do policial militar Fernando de Souza Rabelo.

Ademais, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, a quantidade, natureza e/ou variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, associadas às circunstâncias em que se deu a prisão, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, por serem indicativas da dedicação à atividades criminosas. Confira-se: (...)

De acordo com o STJ, o delito de tráfico interestadual inviabiliza a incidência da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

Com efeito, a majorante do inciso V, do artigo 40, da Lei n.º 11.343/2006 é incompatível “com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa, motivo pelo qual não há como ser aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (STJ – AgRg no HC 408.476/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018).

(...)

DA PENA-BASE:

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

(...)

No caso dos autos, verifico que as circunstâncias que envolveram o crime foram gravosas, porquanto excederam o que normalmente se observa nos casos em que é praticado o crime em questão. Com efeito, foi apreendida grande quantidade de drogas – 5.320g de maconha, cabendo destacar que o tráfico interestadual foi utilizado para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “A quantidade de entorpecente pode ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal ou, alternativamente, ser utilizada para a modulação da fração referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que já não tenha sido considerada para exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem” (AgRg no AREsp n. 1.780.510/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022 – grifo meu).

Considerando-se que (foi apreendida expressiva quantidade de entorpecente, aumento a reprimenda em 1/3 e estabeleço a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa.

DA PENA INTERMEDIÁRIA

Circunstâncias agravantes e atenuantes: constato que a confissão merece ser aplicada (...).

Contudo, considerando que a parcialidade da confissão, vez que o réu confessou tão somente a traficância, sem reconhecer a interestadualidade, atenuo a pena em 1/6, passando a pena ao patamar de 5 anos e 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA:

Reconheço a majorante prevista no artigo 40, inciso V da Lei n.º 11.346/2006, motivo pelo qual aumento a pena em 2/3. Fixo a pena definitiva em 09(nove) anos 03(três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e ao pagamento de 935 dias-multa, cada um na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato à vista da ausência de informações acerca da situação econômica do réu. ”

Da alegação de
bis in idem

Rejeito, desde logo, a tese de
bis in idem
suscitada pela defesa.

Conforme se depreende do trecho da sentença transcrita, a quantidade de entorpecente apreendida foi utilizada para fundamentar a exasperação da pena-base, nos moldes do art. 42 da Lei 11.343/2006, que confere preponderância à natureza e à quantidade da droga para a fixação da pena (RCD no REsp n. 2.227.578/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.).

E,
de forma distinta
, o afastamento do tráfico privilegiado foi sustentado não apenas pela quantidade, mas também destacou, de forma expressa e fundamentada,
a reiteração delitiva confessada pelo próprio apelante
, bem como
a logística empregada para o transporte do entorpecente
, elementos estes comprovados pelo depoimento firme e coerente dos policiais militares

e devidamente analisados pelo juízo sentenciante.

Transcrevo, por oportuno, as declarações do PM
Marcos da Costa de Oliveira:

“(...)a gente foi até o réu, e foi solicitado dele a documentação dele(...)a documentação estava dentro da bolsa(...)a droga estava dentro da mochila dele, o cheiro dava para sentir(...) ele abriu a bolsa e foi verificada a presença de entorpecentes(...) ele falou que tinha ido buscar ela [a droga] em Santarém para levar a São Luís/MA(...) ele falou que estava fazendo o transporte e que estava levando a droga para o Maranhão(...)”

Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, afastam de forma legítima e idônea a configuração do chamado “tráfico privilegiado”.

Trata-se, assim, de
fundamentos distintos
que afastam a alegação de dupla valoração da mesma circunstância. A dosimetria foi corretamente individualizada, como exige o art. 68 do Código Penal, sem qualquer sobreposição vedada pelo ordenamento.

Dessa forma, a
quantidade da substância entorpecente
, aliada a
outros elementos concretos dos autos
– como a confissão das viagens anteriores – justifica, de maneira idônea, tanto a
fixação da pena-base acima do mínimo legal
, quanto a
inaplicabilidade do redutor do § 4º
,
sem configurar indevida duplicidade de fundamentos
.

Ainda, o parecer ministerial se manifesta no mesmo sentido, afirmando expressamente:

“A negativa do privilégio não se baseou apenas na quantidade da droga, mas sim na conjugação da natureza e grande quantidade do entorpecente com a confissão do próprio réu.”

Logo, não vislumbro qualquer mácula na motivação da sentença quanto ao ponto, devendo ser afastada a alegação de
bis in idem
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juízo
a quo
reconheceu a incidência da atenuante da confissão, nos moldes do art. 65, III, “d”, do Código Penal, aplicando a fração de 1/6, sob a justificativa de que a confissão foi parcial, limitada ao transporte da droga, sem o reconhecimento da interestadualidade.

A aplicação da atenuante está corretamente fundamentada. Como bem salientou o juízo sentenciante, a confissão, embora não integral, guarda relevância jurídica por ter contribuído para a formação do convencimento judicial e corroborado os demais elementos probatórios dos autos.

Dessa forma, a redução em 1/6, diante do caráter parcial da confissão, mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, não merecendo reparo.

No entanto, constato dos autos, que o réu possuía 18 (dezoito) anos de idade ao tempo dos fatos (Doc. identidade - ID 31693564)

devendo, assim, ser reconhecia, de ofício, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).

Na
terceira fase da dosimetria
, o juízo de origem reconheceu a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, em razão da configuração do tráfico interestadual de drogas, aumentando a pena em 2/3 (dois terços), chegando à pena definitiva de 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 935 dias-multa.

A defesa se insurge, nesse ponto, contra a fração de aumento, sustentando que a movimentação interestadual da droga não foi efetivada (limitação territorial entre cidades do mesmo Estado), ou, ao menos, que a fração máxima aplicada seria desproporcional.

Acolho parcialmente tal pretensão.

Inicialmente, é pacífico o entendimento de que
não se exige a efetiva transposição das fronteiras entre os Estados para a caracterização do tráfico interestadual
. Basta que haja elementos concretos demonstrando que a droga tinha como destino outra unidade da federação.

Nesse sentido, a
Súmula 587 do STJ
dispõe que:

“Para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre os Estados da Federação,
sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. ”

No caso dos autos, consta dos depoimentos testemunhais — corroborados pela confissão do réu — que o entorpecente foi embarcado em Santarém/PA com destino final ao Estado do Maranhão, evidenciando, portanto, a configuração da interestadualidade.

Já em relação à
fração de aumento
, esta deve ser determinada em conformidade com o
número de unidades da federação envolvidas no transporte do entorpecente
, eis que, na medida em que mais Estados são atingidos pela ação do agente, mais reprovável é a conduta.

À propósito:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. PERCURSO DE MAIS DE 1.000 KM. AUMENTO FIXADO EM 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de Ana Paula dos Santos Ferreira, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, no julgamento da Apelação Criminal n . 5484877-97.2021.8.09 .0051, manteve a condenação da paciente por tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, e § 4º, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006) . A paciente foi condenada à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, e 250 dias-multa. A defesa pleiteia a redução da fração de aumento decorrente da majorante da interestadualidade de 1/2 para 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste em definir se a fração de aumento da pena aplicada com base na majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas (tráfico interestadual), fixada em 1/2, está devidamente fundamentada ou se deve ser reduzida para o patamar mínimo de 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a quantidade de Estados percorridos e a distância do trajeto podem justificar a escolha de frações superiores ao mínimo legal para a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas.

4. No caso, a fração de 1/2 foi aplicada com base no fato de que a paciente percorreu mais de 1000 km, atravessando três Estados (Pará, Tocantins e Goiás), o que caracteriza uma grave reprovabilidade da conduta .

5. A fundamentação do Tribunal de origem está em consonância com os precedentes desta Corte, que consideram o grau de interestadualidade relevante para a definição da fração de aumento da pena.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO. (STJ - HC: 789802 GO 2022/0388709-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)”

Assim, considerando que o transporte do entorpecente não ultrapassou as fronteiras deste Estado, imperativa torna-se a aplicação da fração mínima de 1/6.

Feitas as devidas correções, passo a nova dosagem da pena:

Na primeira fase:

uma vez que não houve alterações. M
antenho a pena-base fixada em

06 anos e 08 meses de reclusão e 667 dias-multa
, em virtude da expressiva quantidade de entorpecente e seu poder altamente viciante (5,3 kg de “Skank” - maconha de alta potência).

Na segunda fase,
reconheço as atenuantes da confissão e menoridade, razão pela qual reduzo a pena para 04 (quatro) anos 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase:
reconheço a majorante prevista no artigo 40, inciso V da Lei n.º 11.346/2006, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6.
Fixo a pena definitiva em 05(cinco) anos 04(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, cada um na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato à vista da ausência de informações acerca da situação econômica do réu.

Substituo o regime de cumprimento da pena para o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, §2º “b”, do CP.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para redimensionar a pena imposta ao apelante DAILSON COELHO DA SILVA, em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, bem como para ajustar a fração de aumento decorrente da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 ao patamar de
1/6 (um sexto)
. Com essas adequações, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, em regime semiaberto. No mais, mantenho incólumes os demais termos da sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026